Tribunal: TJMT
Processo: 1006766-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006766-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 026.811.941-48 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, E RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANAR O VÍCIO – JUNTADA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC –
RECURSO PREJUDICADO
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006766-48.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

RAQUEL CURVO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O.

Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
RAQUEL CURVO DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§2o, 8o e 86 § único do CPC.

Irresignada, a apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que a autora não possui direito à indenização.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula no. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários, prequestionando a violação à regra inserta no art. 763 do CC e dos artigos 2o §§1o, 2o e 3o, e 12, §7o, todos da Resolução no. 273/2012 do CNSP.

Com base nestes argumentos, pede o provimento deste recurso (Id 117098571).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da recorrente, pugnando pela condenação da recorrente ao pagamento de dez salários mínimos por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários, em sede de recurso (Id 117098578).

Preparo recolhido (Id 117113972).

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte apelada foi intimada para manifestar,
sob pena de extinção da ação, sobrevindo petição da parte interessada, juntamente de documentos que entende pertinente à comprovação da solicitação (Id 118269963 e ss.).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente apelo a seguradora recorrente busca infirmar a sentença de primeiro que a condenou ao pagamento de indenização a título de DPVAT, além das custas e honorários advocatícios.

Ocorre que, em que pese a seguradora não apontar em seu recurso a ausência de prévio requerimento administrativo, passo a análise, de ofício, da seguinte forma:

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação a fim de receber indenização securitária em razão da invalidez decorrente do acidente com veículo automotor ocorrido em 05/12/2019, conforme Boletim de Ocorrência juntado no Id 117098480.

Já nesta instância, abri vistas à parte autora para se manifestar acerca da comprovação do prévio requerimento administrativo, sobrevindo resposta do mesmo em que alega que a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo encontra-se devidamente comprovada nos autos por farta documentação, dentre elas a Ata Pública registrada por Cartorário, complementando que ficou também demonstrado que a requerida se recusava até mesmo a informar o motivo do não recebimento. Por fim, elucida que a questão está confirmada pelo envio de e-mail efetivado em 15/02/2022, requerendo o protocolo do requerimento administrativo pela via eletrônica (Id 118269965 a 118269972).

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários, confira:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (
03.09.2014
), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

A Suprema Corte consignou ainda que, para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Em cotejo aos autos, verifica-se a inexistência de prévio requerimento administrativo pela parte apelada, o que caracteriza a ausência de seu interesse de agir, porquanto inexistente qualquer evidência de resistência atribuída à apelante, pois a Ata Pública foi registrada no ano de 2018, muito antes da propositura da ação.

Registre-se, ademais, que no caso concreto, a ação fora proposta em
17/02/2020
(Id 117098453), ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos.

Além disso, não se desconhece a possibilidade de o requerimento administrativo ser protocolado via e-mail, entretanto, sua juntada posterior à própria distribuição da demanda, como se verifica no caso concreto, uma vez que efetivado apenas em
15/02/2022

(Id 118269966)
, não tem o condão de afastar o interesse de agir, já que tal providência é requisito indispensável e obrigatório para a procedibilidade da demanda, de modo que com ela já deveria ter sido regularmente instruída.

Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão da apelada.

É que a parte primeiramente deveria procurar a seguradora, informá-la de sua pretensão e somente depois da negativa ou insatisfação com o valor do pagamento, procurar o Poder Judiciário, atos não realizados no presente feito.

Ademais, também não se aplica ao caso o entendimento do Pretório Excelso proferido por ocasião do julgamento do RE 824712 AgR, em que se assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e desde que haja contestação de mérito da seguradora, seja porque a ação primitiva fora deflagrada em tempo muito superior ao julgamento dos Precedentes acima relacionados, seja porque não se trata a hipótese de negativa tácita da seguradora em receber a documentação necessária à indenização respectiva, mas sim de efetiva ausência deste mister, o que apenas reforça a falta de interesse de agir.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

Outro não é o entendimento desta Câmara, consoante se verifica dos seguintes arestos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nos casos de pedido de indenização de DPVAT pleiteados após 03.09.2014, inexistindo prova do requerimento administrativo, o processo deve ser extinto em razão da inexistência de interesse processual.”
(N.U 1043773-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DO HISTÓRICO ANEXADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de
envio, anexo e confirmação de leitura.”

(N.U 1005266-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

Assim, de ofício, julgo extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando
PREJUDICADO
o presente recurso. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, que ficará a cargo exclusivo da parte autora, observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022